Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006506-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA e ROBERSON DA SILVA ARRUDA
AGRAVADO:- ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1006506-94.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes buscavam a restituição de R$ 67.881,22 referentes às parcelas do imóvel que foram pagas, bem como R$4.804,56 de comissão de corretagem.
Os agravantes alegam que adquiriram o imóvel em questão, cujo prazo para entrega seria setembro/2018, resguardada a tolerância máxima de 180 dias.
Aduzem que se passou um ano sem que as obras fossem concluídas, o que enseja a rescisão contratual por culpa exclusiva das agravadas.
Argumentam que, nessas situações, a devolução das prestações adimplidas deve ser feita de forma imediata e integral, consoante entendimento do STJ (Súmula n. 543).
Pugnam pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para a imediata restituição de R$ 67.881,22 referentes às parcelas do imóvel que foram pagas e R$4.804,56 de comissão de corretagem.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais expostas, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator